Tribunal: TJPA
Processo: 0809095-88.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809095-88.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: EMANUEL DE SOUZA FRANCA

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.

No presente caso em face da decisão que aplicou ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auxiliar Técnico, lotado no Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, não houve a interposição de recurso, mas sim a formalização de pedido de reconsideração, protocolo nº 2022/646046.

O legislador (art. 107 da Lei nº 5.810/94) foi absolutamente claro ao consignar que o recurso, quando tempestivo, terá efeito suspensivo, note-se, portanto, que não houve previsão de efeito suspensivo para o pedido de reconsideração.

Nem se alegue que distinguir o pedido de reconsideração do recurso seria algum tipo de formalismo excessivo, pois a referida distinção constou expressamente da legislação.

Com efeito, uma coisa é prever o mesmo prazo (30 dias) para cada modalidade de manifestação do direito de petição, outra completamente diversa é tratar o pedido de reconsideração como se recurso fosse o que evidentemente não é.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sua composição Plena, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, em denegar a segurança nos termos do voto da eminente Relatora. 41ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 16.11.2022 a 23.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0809095-88.2022.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: EMANUEL DE SOUZA FRANÇA

ADVOGADA: MARIANA DE MELO SOUTO AZEVEDO (OAB/PA 31.593) e OUTROS e OUTRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GRACO IVO ALVES ROCHA COELHO (OAB/PA 7.730)

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado contra ato alegadamente ilegal atribuído ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará, consubstanciado na arguição de negativa de atribuição de efeito suspensivo a Pedido de Reconsideração, formulado em face de decisão que aplicou ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auxiliar Técnico, lotado no Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

O impetrante narrou que no ano de 2020, em decorrência de uma ação judicial movida em desfavor do DETRAN foi dado início ao Processo Administrativo nº 2020/198720 no qual lhe fora imposta a pena de demissão publicada no DOE 05/05/2022.

Aduziu ter ingressado com Pedido de Reconsideração, protocolo nº 2022/646046. Sustentou, entretanto, que ao mencionado pedido não lhe fora atribuído o efeito suspensivo previsto pelos artigos 106 e 107 da Lei nº 5.810/94 (RJU).

Requereu os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a concessão de medida liminar em caráter de urgência, no sentido de determinar a reintegração no cargo anteriormente ocupado, mediante atribuição de efeito suspensivo ao recurso administrativo. Ao final, rogou pela ratificação da medida liminar e a concessão definitiva da segurança.

Pedido liminar indeferido (ID 10071921).

O Estado do Pará ingressou no feito trazendo à colação parecer jurídico que apreciou a defesa do impetrante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

O aperfeiçoamento da instrução apenas ratificou a conclusão inicial quanto a ausência do direito reclamado.

No presente caso o impetrante não interpôs um recurso,
mas sim formalizou um pedido de reconsideração
, protocolo nº 2022/646046 (ID 10059368 – Págs. 1 a 20), isto é confirmado na própria petição inicial.

A Lei estadual nº 5.810/94 é clara ao consignar:

Art. 107.
O recurso
quando tempestivo
terá efeito suspensivo e interrompe a prescrição
.
(grifei)

Nota-se, sem dificuldade alguma que o legislador foi absolutamente claro ao consignar que
“o recurso”
, quando tempestivo, terá efeito suspensivo, note-se, portanto, que não houve previsão de efeito suspensivo para o pedido de reconsideração.

Nem se alegue que distinguir o pedido de reconsideração do recurso seria algum tipo de formalismo excessivo, pois a referida distinção constou expressamente da legislação, senão vejamos:

Art. 102. O direito de peticionar abrange
o requerimento, a reconsideração
e o recurso
.
(grifei)

Parágrafo Único -
Em qualquer das hipóteses, o prazo para decidir será de 30 (trinta) dias
; não havendo a autoridade competente, prolatado a decisão, considerar-se-á como indeferida a petição.
(grifei)

Art. 103. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidir sobre ele e encaminhá-lo à que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 104. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado
.
(grifei)

Art. 105. Caberá recurso:
(grifei)

I - do indeferimento do pedido de reconsideração;
(grifei)

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.
(grifei)

§ 1° O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.
(grifei)

§ 2° O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade à que estiver imediatamente subordinado o requerente.
(grifei)

Com efeito, uma coisa é prever o mesmo prazo (30 dias) para cada modalidade de manifestação do direito de petição, outra completamente diversa é tratar o pedido de reconsideração como se recurso fosse o que evidentemente não é.

ANTE O EXPOSTO, inexistindo direito líquido e certo
denego a segurança
extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem honorários conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/11/2022